Tribunal: TJDFT
Processo: 0007891-62.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007891-62.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70017987, o exequente requereu a remessa dos autos à Contadoria para apuração dos cálculos referentes aos honorários da execução (ID: 13278211). Instado quanto ao pedido, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 71540238). Verifica-se que a presente execução foi extinta em relação a ENRIETE FORTES DE ALMEIDA, ENIVALDO ANTONIO LAGARES, ENIVALDO ERILANY FELIPE DOS SANTOS e ERNANDO AMARAL OLIVEIRA (ID: 43006866 e 69476114). Este processo foi resolvido em relação aos servidores ENOCH GOMES DE OLIVEIRA, ERNANI SOUZA GOMES FILHO e ENIS EDUARDO REGO PAIM, com a expedição dos respectivos precatórios (ID: 67287350, 67287781 e 67287782). Decretou-se a extinção do precatório expedido em favor de ENOQUE MARTINS DE SOUSA (ID: 39168034) e de ENOQUE DE SOUZA ARAUJO (ID: 42991848). Satisfeitas as obrigações julgo extinta a execução em relação aos citados servidores. Homologou-se a desistência do servidor ERIVALDO SILVA ALVES (ID: 13278265 - Pág. 2). Assim, resolvida a execução em relação a todos os substituídos, REMETAM-SE OS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL para atualização dos honorários da execução arbitrados na decisão de ID: 13278211. Devem incidir sobre os honorários sucumbenciais juros demora, a contar do trânsito em julgado da decisão de ID: 13278211, e correção monetária, segundo os mesmos parâmetros adotados para aferição do montante vindicado na execução. Elaborada as planilhas, às partes. Brasília, 20 de maio de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR